Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708818-39.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS LUCIAN FERRONATO RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL.CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES 41, 80 E 111 ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. 1. A hipótese de julgamento antecipado do mérito pela desnecessidade de adicional dilação probatória, prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concorre para a observância da economia processual e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 4o do Código de Processo Civil), pressupondo sempre a absoluta satisfação com o acervo probatório já carreado aos autos pelas partes e que dará lastro às definições da sentença prolatada nessas condições. 2. O juiz é o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas que não reputa necessária ao deslinde da questão. 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, ao passo que se trata de ato administrativo discricionário, restrita à análise judicial, a aferição de eventuais ilegalidades e a presença de erro grosseiro, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações. 4. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário se limita tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF), não lhe competindo aprofundar no estudo intrínseco das questões de prova de concurso. 5. As questões 41, 80 e 111 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do concurso público e não estão eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. Em seguida, analisando os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, a turma julgadora decidiu (ID 44874485): Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para incorporar ao acórdão de ID 40293964 a presente fundamentação quanto à regularidade da questão n.o 33 do concurso público para o provimento das vagas de Agente de Polícia do Distrito Federal, alterando a parte dispositiva do voto condutor de ID 402933964 – pág. 9 para que passe a constar o seguinte: “Ante o exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora; e CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação da parte ré Distrito Federal, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em razão deste julgamento, fixo os ônus sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa em desfavor da parte autora e, em obediência ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro-os em 2% (dois por cento) frente ao resultado dos recursos, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça”. E, nos enunciados “5” e “7” da ementa de ID 40293962 – pág. 1 e 2), o seguinte: (...) “5. As questões 33, 41, 80 e 111 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do concurso público e não estão eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia”. (...) “7. Recurso da parte autora conhecido e desprovido; e recurso da parte ré conhecido e provido.” É como voto. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a legalidade da produção de prova pericial para verificar suposta nulidade de questão objetiva de prova de concurso público. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ, do STJ e do STF; b) artigo 1o da Lei Complementar 94/1998, sustentando que as questões 33 e 111 do concurso público em discussão apresentaram mais de uma resposta correta, incursionando no mérito administrativo e ofendendo o tema 485 da repercussão geral do STF, razão pela qual devem ser anuladas. Ao final, pede a manutenção da concessão do benefício da gratuidade de assistência judiciária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado já foi deferido (ID 37117705). Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 156 e 373, inciso I, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A propósito: “Não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame” (AgInt no AREsp n. 2.185.389/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta ao artigo 1o da Lei Complementar 94/1998, porque a tese contida no referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025